Tribunal: TJES
Processo: 0010631-53.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010631-53.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

APELADO: RG COMERCIO DE VIDROS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010631-53.2014.8.08.0021

APELANTE: ERONEUSA COSTA ANDRADE

APELADOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA BANCÁRIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ERONEUSA COSTA ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou procedente ação de cobrança proposta inicialmente pelo Banco do Brasil S/A, posteriormente sucedido por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, condenando a apelante e os corréus RG COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e ROGÉRIO EMANOEL GONÇALVES ao pagamento de R$ 359.379,95, corrigido conforme cláusulas contratuais. A apelante alegou ausência de anuência expressa aos contratos posteriores ao seu desligamento da sociedade devedora e ao fim de seu vínculo conjugal com o sócio, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus à gratuidade de justiça no estágio recursal; (ii) determinar se a alteração do quadro societário da empresa devedora e a ausência de anuência aos aditivos contratuais exoneram a fiadora da obrigação assumida em contrato bancário com cláusula de prorrogação automática da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos da parte requerente, o que não foi demonstrado pela apelante, que se limitou a reiterar pedido já indeferido em primeiro grau sem trazer elementos novos.

4. A fiança possui natureza
intuitu personae
, fundada na confiança entre o fiador e os sócios da empresa afiançada, o que pode justificar a exoneração em caso de alteração societária relevante.

5. A jurisprudência do STJ exige, todavia, para a exoneração da fiança em razão de alteração societária, que o fiador comunique formalmente o credor e formule pedido expresso de exoneração, o que não ocorreu no caso.

6. A apelante também anuiu expressamente com cláusula de prorrogação automática da fiança e renunciou ao direito de exoneração previsto no art. 835 do Código Civil, o que mantém sua responsabilidade pelas obrigações assumidas, inclusive nos contratos posteriores.

7. A validade da cláusula de prorrogação automática da fiança é reconhecida pela jurisprudência, exigindo notificação expressa do fiador para sua desvinculação, o que não foi realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de pedido de gratuidade de justiça na fase recursal, desacompanhada de novas provas da hipossuficiência econômica, não autoriza sua concessão.

2. A alteração do quadro societário da empresa devedora não exonera automaticamente o fiador, sendo necessária a comunicação formal ao credor e o pedido expresso de exoneração.

3. A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida e eficaz, mantendo a responsabilidade do fiador na ausência de manifestação de vontade em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 819, 835; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.943.792/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.733.238/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2018, DJe 05.09.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.648.954/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ERONEUSA COSTA ANDRADE,
em face da r. sentença de ID 13229589, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face da recorrente, de RG COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e ROGÉRIO EMANOEL GONÇALVES inicialmente pelo BANCO DO BRASIL S/A que cedeu os créditos para
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
no curso da demanda
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia equivalente a R$359.379,95 (trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), a ser atualizada e corrigida mediante a incidência das taxas previstas na avença bancária objeto da lide.

Em suas razões (ID 13229593), a recorrente alega, em síntese, que i) faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita; ii) à época da assinatura dos dois últimos contratos, já se encontrava divorciada do Sr. Rogério Emanoel Gonçalves (desde 22/04/2008) e já havia se retirado da sociedade empresária devedora principal (RG Comércio de Vidros Ltda ME), fatos que eram de conhecimento do apelado; iii) o único contrato que subscreveu como fiadora vigeu de 15/02/2008 a 11/06/2008, período no qual não haveria dívidas constituídas; iv) o art. 819 do Código Civil, que dispõe que a fiança se dá por escrito e não admite interpretação extensiva, argumentando que não anuiu expressamente com os aditivos contratuais que embasam a cobrança referente aos períodos posteriores à sua desvinculação.

Aduz, outrossim, que v) embora a cláusula de prorrogação automática da fiança seja admissível, a responsabilidade do fiador se restringe ao montante originalmente afiançado e seus consectários legais, não abrangendo majorações de valor ou novações contratuais com as quais não anuiu expressamente; vi) os aditivos contratuais que alteraram o valor contratado (para R$ 245.000,00 em 18/08/2009 e R$ 315.000,00 em 04/10/2011) foram assinados exclusivamente pelo fiador Rogério Emanoel Gonçalves, e que ela não anuiu com tais prorrogações que implicaram acréscimo ao montante inicialmente pactuado.

Contrarrazões apresentadas por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
no ID 13229599, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se de Ação de Cobrança originalmente ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor de RG COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e ROGÉRIO EMANOEL GONÇALVES e da recorrente
ERONEUSA COSTA ANDRADE
. No curso do processo, ocorreu a cessão de créditos em favor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, que sucedeu o autor no polo ativo.

A petição inicial narra que as partes celebraram contratos para desconto de títulos com cláusulas especiais em 15/02/2008, 18/08/2009 e 04/10/2011, com vencimentos previstos para 11/06/2008, 01/06/2010 e 21/05/2012, respectivamente, com o objetivo de disponibilização de crédito com limites identificados em cada um dos pactos.

Nesse passo, alegando o inadimplemento dos requeridos, a parte autora pleiteou a condenação destes ao pagamento da quantia de R$ 359.379,95 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigida e atualizada desde o vencimento do título.

Os dois primeiros requeridos RG COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e ROGÉRIO EMANOEL GONÇALVES, foram devidamente citados, contudo, não apresentaram contestação.

Por sua vez, a terceira requerida,
ERONEUSA COSTA ANDRADE
, apresentou contestação, suscitando basicamente as mesmas teses deduzidas no presente recurso.

Após regular trâmite processual, inclusive com decisão indeferindo o pedido da gratuidade de justiça formulado pela apelante, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

A Apelante, em suas razões recursais,
formula novo pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Contudo, verifica-se que, no curso da demanda em primeira instância, referido pleito já fora objeto de análise e indeferimento, conforme se depreende da decisão de fls. 276/278. Naquela oportunidade, consignou-se que a requerida, ora Apelante, a despeito de regularmente intimada para produzir provas acerca de sua condição financeira, limitou-se a reiterar o pedido, sem, contudo, colacionar aos autos elementos concretos que corroborassem a alegada hipossuficiência.

Ao interpor o presente recurso de apelação, a recorrente novamente se restringe a formular pedido genérico de gratuidade, deixando de indicar os motivos concretos e atuais pelos quais faria jus à benesse, e, crucialmente, abstendo-se de produzir qualquer prova nesse sentido, apta a infirmar os fundamentos da decisão anterior ou demonstrar alteração de sua capacidade econômica.

A concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a efetiva demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A mera reiteração de pedido, desacompanhada de qualquer substrato probatório idôneo, afigura-se insuficiente para tal desiderato, especialmente quando já oportunizada a comprovação em momento anterior.

Destarte, ausentes novos elementos ou provas que justifiquem a revisão do entendimento já exarado,
não vislumbro motivos para o deferimento da benesse nesta seara recursal
.

Com relação ao mérito propriamente dito, ressalto que a fiança, modalidade de garantia fidejussória, ostenta natureza marcadamente pessoal (
intuitu personae
), o que significa dizer que é concedida em função da pessoa do afiançado, ou, no contexto de fiança prestada a pessoa jurídica, em consideração às pessoas dos sócios que a integram e administram. Assenta-se, fundamentalmente, na relação de confiança estabelecida entre o fiador e o devedor principal (afiançado).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o contrato fidejussório, por seu caráter
intuitu personae
, é sensível às alterações na composição societária da pessoa jurídica garantida. A modificação do quadro societário, notadamente com o ingresso de novos sócios ou, de forma mais incisiva, com a retirada daqueles sócios em relação aos quais o fiador mantinha vínculo pessoal, familiar ou de confiança – e que, por essa razão, motivaram a outorga da garantia –, subverte o contexto fático e a base de confiança que legitimaram a concessão original da fiança.

Com efeito, conquanto a pessoa jurídica figure como a parte formal afiançada no contrato, é inegável que o móvel determinante para o compromisso assumido pelos fiadores reside, em muitos casos, na relação de fidúcia para com os indivíduos que compõem e dirigem a sociedade empresarial. A confiança, elemento anímico da fiança, é depositada nas pessoas físicas dos sócios, cuja idoneidade e capacidade de gestão inspiraram o garante a assumir a responsabilidade pelo adimplemento de obrigações alheias.

Assim, a alteração substancial no quadro societário da empresa devedora, ao romper o liame subjetivo que justificou a prestação da fiança – uma garantia frequentemente gratuita e desinteressada por parte do fiador –, legitima a exoneração deste do ônus fidejussório. Tal entendimento encontra amparo na necessidade de se preservar a fidúcia inerente ao instituto, evitando-se que o garante permaneça vinculado a uma obrigação assumida sob circunstâncias pessoais que não mais subsistem.

Portanto,
a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de reconhecer a possibilidade de exoneração da fiança nos casos de alteração do quadro societário
, independentemente de outras questões secundárias, como forma de resguardar a natureza pessoal e a base de confiança que informam o contrato de fiança. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 E 489, §1º, V, CPC. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE. PRECEDENTES INVOCADOS. SIMILITUDE AO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO. DIALETICIDADE. INOBSERVÃNCIA.
EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4. A fiança se baseia na confiança entre fiadores e afiançados. Em que pese a parte formal do contrato ser a pessoa jurídica, o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores, no caso, é a relação de confiança estabelecida com os sócios. Assim, a jurisprudência desta Corte entende que se justifica a exoneração da fiança, nos casos de alteração do quadro societário, independentemente de outras questões secundárias.
(...) (AgInt no REsp n. 1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1.
FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA AFIANÇADA. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 2. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o contrato fidejussório é intuito personae, de modo que a alteração do quadro societário de pessoa jurídica, com o ingresso de novos sócios e/ou a retirada dos sócios que, por vínculo pessoal e familiar, justificaram a concessão da fiança, autoriza o fiador se exonerar da garantia, gratuita e desinteressada, então prestada, uma vez não mais existente o contexto fático que legitimou a fiança originalmente concedida.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 5/9/2018.)

Destaca-se, ainda, que embora o caráter
intuitu personae
da fiança e a subsequente alteração do quadro societário da pessoa jurídica afiançada possam, em tese, justificar a desoneração do garante, cumpre ressaltar que tal exoneração
não se opera de forma automática
. A simples ocorrência da modificação na composição da sociedade não possui o condão de, por si só, extinguir a garantia fidejussória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança. Impõe-se, para a efetiva desvinculação do fiador, a conjugação de dois requisitos essenciais: primeiramente, a comunicação formal da alteração do quadro societário à parte credora; e, em segundo lugar, a formulação de um pedido expresso de exoneração das garantias prestadas
.

Depreende-se, portanto, que a alteração da estrutura societária da empresa devedora principal faculta ao fiador o direito de pleitear sua exoneração,
mas não o exime do ônus de notificar o credor acerca dessa mudança e de manifestar, inequivocamente, sua intenção de não mais garantir as obrigações contratuais. A ausência de tais providências implica a manutenção da responsabilidade do garante, nos termos originalmente pactuados, ressalvadas, por óbvio, outras causas extintivas da fiança
.

Assim, para que o fiador se desonere da garantia em virtude da modificação do quadro societário da afiançada,
é imprescindível que promova a devida comunicação de tal fato e formule pedido claro e inequívoco de exoneração da fiança perante o credor
. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS.
DESONERAÇÃO DA FIANÇA. SÓCIO FIADOR
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A retirada dos sócios fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.589.055/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESONERAÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias,
circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FIADORES. EXONERAÇÃO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

No caso dos autos,
não há indicativos de que a recorrente tenha, em momento oportuno, comunicado formalmente à instituição financeira a alteração do quadro societário da empresa afiançada, tampouco manifestado sua intenção de se exonerar da garantia em razão de tal fato
. Essa omissão assume relevo, pois, como visto, a jurisprudência exige uma postura ativa do fiador que busca se desvincular da obrigação fidejussória.

Acrescente-se a isso o fato de que, no caso em tela, o contrato bancário primevo, ao qual a fiadora anuiu, continha previsão de renúncia ao direito de exoneração estatuído no art. 835 do Código Civil e, ao renunciar a tal faculdade, a fiadora, em princípio, anuiu com a manutenção da garantia sob as condições pactuadas.

Outrossim, é de crucial importância, o instrumento contratual celebrado entre as partes estabelecia
expressamente a possibilidade de renovação automática da fiança prestada
. A existência de cláusula contratual que prevê a prorrogação automática da fiança, acompanhada da renovação do contrato principal, é reconhecida como válida pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATO. GARANTIA. FIANÇA
. SÚMULA Nº 568 DO STJ.
PREVISÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR
. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade da cláusula que determina a renovação automática da fiança com a prorrogação do contrato principal
e, caso o fiador deseje se exonerar da fiança, ele deve, durante o período de prorrogação do contrato, realizar a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.648.954/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIANÇA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ.
CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. RESPONSABILIDADE DA FIADORA
. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da “validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil”
(AgInt no REsp n. .1676.381/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020). (...) (AgInt no AREsp n. 2.557.675/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Nesse contexto,
não tendo a requerida, ora Apelante, notificado a instituição financeira acerca de seu eventual interesse em se desonerar da fiança outrora prestada – mesmo diante da alteração societária ou da prorrogação do prazo contratual –, e existindo cláusula de renovação automática da garantia, a sua responsabilidade pela dívida perseguida subsiste, sendo de rigor a manutenção da sentença
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 13:59:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57228309062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.